Tribunal: TCU
Processo: 006.581/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) tendo como responsável o Sr. Samuel Domingos de Azevedo Melo, prefeito do Município de Bezerros/PE entre 14/12/2001 e 31/12/2004, em razão da não aprovação da prestação de contas do Convênio n.o 330/2003, celebrado entre o Ministério da Saúde e o referido Município, cujo objeto era dar apoio técnico e financeiro para reforma de unidade de Saúde e aquisição de equipamentos e materiais permanentes, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o Sr. Marcone de Lima Borba da presente relação processual; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Samuel Domingos de Azevedo Melo, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas constantes do quadro abaixo até a do efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Saúde, nos termos da legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente recolhidos, na forma do disposto no Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência do TCU: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) DÉBITO/ CRÉDITO 29/12/2004 1.044,00 DÉBITO 29/12/2004 4.387,00 DÉBITO 29/12/2004 13.400,00 DÉBITO 29/12/2004 2.655,00 DÉBITO 29/12/2004 11.051,00 DÉBITO 29/12/2004 984,00 DÉBITO 29/12/2004 43,00 DÉBITO 29/12/2004 104,00 DÉBITO 29/12/2004 3.030,12 CRÉDITO 31/8/2005 310,00 DÉBITO 31/8/2005 10.000,00 DÉBITO 31/8/2005 1.651,00 DÉBITO 31/8/2005 4.320,85 DÉBITO 31/8/2005 1.866,10 DÉBITO 31/8/2005 12.714,89 DÉBITO 31/8/2005 2.566,00 DÉBITO 31/8/2005 19.034,00 DÉBITO 31/8/2005 860,00 DÉBITO 31/8/2005 4.799,05 CRÉDITO 15/9/2005 4.387,00 DÉBITO 15/9/2005 394,83 CRÉDITO 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem como ao Fundo Nacional de Saúde, para conhecimento.